Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Legítima defesa. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal - duas vezes - e ameaça, com fundamento nos depoimentos das vítimas e laudo pericial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas de que o réu agiu em legítima defesa; (ii) se a ameaça incutiu medo na vítima, tipificando crime.
III. Razões de decidir
3. Não há legítima de defesa se o acusado não agiu para repelir injusta agressão. E, ainda que o tivesse feito, foi além dos meios necessários, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4. A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, enquanto a agredia, intimidando causar a ela mal injusto e grave, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022; Acórdão n.1173422, 20170110231582APR, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019 e Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019.